Tribunal: TJBA
Processo: 8075471-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075471-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE

EMENTA

Apelação Cível. Concurso público. Polícia Civil da Bahia. Edital SAEB 01/2018. Critérios de correção de prova objetiva. Violação às previsões editalícias. Alteração superveniente dos pesos das questões. Princípio da vinculação ao edital. Controle judicial cabível quando evidenciada ilegalidade. Direito ao recálculo da pontuação. Embora o controle judicial sobre critérios de correção de provas em concursos públicos seja limitado, é cabível quando evidenciada violação às previsões editalícias e alteração superveniente dos critérios estabelecidos. O Edital SAEB 01/2018 previa duas provas objetivas distintas - Conhecimentos Gerais (30 questões) e Conhecimentos Específicos (70 questões) -, cada uma valendo 100 pontos, com aprovação de quem obtivesse nota igual ou superior a 70 pontos. A aplicação de única prova com posterior divisão em 200 pontos totais, atribuindo pesos diferenciados (3,33 para conhecimentos gerais e 1,43 para conhecimentos específicos), constitui alteração superveniente dos critérios editalícios. A mudança dos critérios de correção viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre candidatos, justificando a intervenção judicial para correção da ilegalidade. É devido o recálculo da pontuação aplicando-se peso uniforme de 3,33 pontos para todas as questões da prova objetiva, conforme previsão editalícia originária. A correção da prova discursiva fica condicionada ao atendimento da cláusula de barreira (1,5 vezes o número de vagas), cuja constitucionalidade é reconhecida pelo STF. Precedentes do TJBA. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8075471-28.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante SUELI SANTOS DOS SANTOS

e, como apelados, ESTADO DA BAHIA
e
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – VUNESP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.